Tribunal: TJMT
Processo: 1014987-17.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014987-17.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DARCILENA LOPES MARINHO - CPF: 758.405.102-20 (EMBARGADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO – DIREITO À INDENIZAÇÃO – OMISSÃO – MATÉRIA ABORDADA NO VOTO CONDUTOR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Embargante, o voto condutor aponta, expressamente, a necessidade de indenização da Impetrante que, tendo sido desligada do serviço público durante o seu estado gravídico, não tem a possibilidade de ser reintegrada no cargo pretendido, posto que ultrapassados os motivos que ensejavam a estabilidade provisória ante o lapso temporal.

2.

“Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC.” (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL).

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para fins de prequestionamento, em face do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1014987-17.2018.8.11.0000, concedeu parcialmente a segurança para determinar a reintegração da Impetrante aos vínculos que mantinha com a Secretaria de Estado de Educação, garantindo-lhe estabilidade provisória.

Alude o Embargante que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, embora estivesse gestante, a estabilidade provisória não permite a reintegração ao cargo que ocupava, assistindo-lhe direito à indenização correspondente de até 05 meses após o parto.

Requer que seja sanada a omissão quanto a impossibilidade de reintegração, conforme RE 634093 AgR/DF do STF (id. 39754729).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 42173935).

É o relatório.

V O T O (Mérito):

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Consoante relatado, versam os aclaratórios contra acórdão supostamente omisso quanto a impossibilidade de reintegração da Impetrante no cargo que mantinha com a Administração Pública, não obstante reconhecida a sua estabilidade provisória, decorrente de estado gravídico.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Embargante, o voto condutor aponta, expressamente, a necessidade de indenização da Impetrante que, tendo sido desligada do serviço público durante o seu estado gravídico, não tem a possibilidade de ser reintegrada no cargo pretendido, posto que ultrapassados os motivos que ensejavam a estabilidade provisória ante o lapso temporal,
litteris
:

“[...]
A presente ação mandamental visa a anulação do ato de extinção do 1o vínculo e a continuidade do 2o vínculo que a Impetrante mantém com a autoridade impetrada, requerendo ainda o pagamento das verbas remuneratórias não percebidas desde a data da sua exoneração (22.08.2018).

Conforme destacado na decisão que deferiu parcialmente a liminar, a prova documental acostada aos autos comprova que a Impetrante possuía dois contratos temporários de prestação de serviços com o Impetrado, para o exercício do cargo de Professora, para os períodos de 05.02.2018 a 21.12.2018 (id. 5459866) e 24.02.2018 a 22.08.2018 (id. 5459873).

Os exames clínicos datados de
27.08.2018
– logo após a rescisão do primeiro contrato - apontam o estado gravídico da Impetrante, que
já contava com mais de seis semanas de gestação à época de sua realização (id. 5459883
), de forma que é possível comprovar que a concepção ocorreu
durante o período no qual a Impetrante mantinha contrato temporário com o Impetrado.

O artigo 10, II, alínea “b”, do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispõe:

“Art. 10 - Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o Art. 7o, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante,
desde a confirmação da gravidez

até

cinco meses após o parto
.”

(...)

Destarte, as servidoras públicas, detentoras de função pública designadas a título precário, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, consoante os termos dos arts. 7o, XVIII, da CF/88 e 10, II, "b", do ADCT,
sendo-lhes assegurado o direito à indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade.
[...]”

De fato, tratando-se de vínculo precário mantido com a Administração, e tendo transcorrido o período gestacional, assim como o contratual previamente estipulado, incabível a reintegração da Embargante, devendo a estabilidade provisória ser indenizada com o pagamento de valores devidos até 05 (cinco) meses após o parto.

Destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida ( prequestionamento implícito).

(N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC. . (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência de omissão v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Estão, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, não restando demonstrados os vícios apontados, CONHEÇO dos aclaratórios para REJEITÁ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020